Tribunal: TJMT
Processo: 1059151-54.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059151-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO MAGALHAES CAMPOS DO VALE - CPF: 026.942.915-89 (RECORRENTE), LARISSA TIALA LEITE SANTOS - CPF: 855.623.435-68 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1059151-54.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Banco Itaucard S/A

Recorrida(s):

Rodrigo Magalhães Campos do Valoe

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS RECUSADAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIMITE SUFICIENTE. LIMITE FLEXÍVEL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO AO VALOR TOTAL PARA GASTOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 6o, III DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. O caso em questão se refere a negativa de compras realizadas pelo autor quando estava em viagem internacional, ainda que possuísse limite de crédito disponível, por meio do “limite flexível”. Nas razões recursais, o banco recorrente afirma que os fatos não foram devidamente analisados, ante a alegação de que o autor não tinha limite disponível suficiente para compras, razão pela qual as compras foram legitimamente recusadas.

3. Em detida análise das provas produzidas, tem-se que não há qualquer informação de qual seria o real limite existente no cartão de crédito para compras. Inclusive na conversa mantida entre as partes pelo “chat” do banco, não foi informado qual seria o valor do limite disponível, apenas que
“se quiser, você pode antecipar uma parte do pagamento da sua fatura e liberar o limite. Quer que eu te mande o código de barras por aqui?”
(id 259868722, fls. 03). Destaca-se que o autor antecipou alguns pagamentos e, ainda assim, o limite não foi disponibilizado, muito menos informado que o limite máximo era inferior a operação desejada.

4. A ausência de informação é corroborada pelas faturas apresentadas com a contestação. Em que pese a sentença indicar que tais documentos se referem a outro cartão, tem-se que o cartão mencionado na inicial (final 3890 é adicional do cartão principal e, por isso, tais documentos são validos. É possível verificar, nessas faturas, que não há a presença do limite máximo para compras, conforme imagem destacada abaixo:

5. Portanto, a falha informativa possui suporte documental nas faturas apresentadas, documentos nos quais, apesar da indicação de limite flexível, em nenhum momento expressaram qual era efetivamente o teto de gastos do Autor, dando margem à ambiguidade e à desinformação indicada.

6. A teor do art. 6o, III, do CDC é dever da parte ré repassar informação clara e precisa ao consumidor, o que não foi observado.

7. Inegável, portanto, a ocorrência de falha na prestação dos serviços, impingindo à parte autora situação que extrapolou o mero aborrecimento do cotidiano, impondo-se o dever de indenizar, considerando que o autor tentou resolver a questão administrativamente, sem sucesso.

A propósito:

8. Quantum indenizatório que não deve ser alterado, pois adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
sugiro
a rejeição das preliminares suscitadas e
opino
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial para: a)
Condenar
os Requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a incidência da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025